Tribunal: TJSP
Processo: 2201602-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2201602-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WESLEY
CLEDSON FREITAS NOBRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201602-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2.066
2
Habeas Corpus n. 2201602-13.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito Plantonista da Comarca de São José dos Campos - SP
Paciente: Wesley Cledson Freitas Nobre
Voto 2.066
Habeas Corpus. Roubo. Revogação da prisão preventiva.
Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal. Segregação que se
mostra necessária para garantia, ao menos, da ordem pública.
Atitude violenta atribuída ao réu, que teria espancado a vítima
e testemunha, que denota periculosidade. Ausência de
constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente Wesley Cledson
Freitas Nobre, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do
MM. Juízo de Direito Plantonista da Comarca de São José dos Campos SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o
paciente, em 21 de agosto de 2020, foi preso em flagrante após supostamente ter
praticado o crime de roubo, tendo o Douto Magistrado a quo optado pela decretação de
sua prisão preventiva.
Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente carece de elementos concretos que a justifiquem, baseando-se somente na
gravidade abstrata do delito, utilizando de fundamentação inidônea e não sendo apta a
demonstrar, de forma concreta e individualizada, autentico risco que a liberdade do
paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal e para assegurar a aplicação da
lei penal.
Por outro lado, aduz que o decreto cautelar seria
desproporcional, violando o princípio da homogeneidade, tendo em vista que em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201602-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2.066
3
eventual condenação, haveria a possibilidade de ser fixado o regime de cumprimento de
pena diverso do fechado ou até mesmo a substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos.
Em arremate, ressalta a existência de predicados pessoais
favoravéis do paciente, tais como, primariedade e residência fixa.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo-se ao paciente, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 60/68.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls. 76/79).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Compulsando os autos de origem, observo que o paciente,
em 21 de agosto de 2020, foi preso em flagrante após ter supostamente cometido o
crime de roubo.
O policial Cristian Douglas de Souza Moreno, responsável
pela prisão do paciente, assim descreveu os fatos (fls. 02/03 dos autos de origem):
“Que realizava patrulhamento pelo bairro Jd. Portugal,
quando avistou o veículo VW/Gol, cor vermelha, placas EYJ-6102. Esclarece que na
data de hoje, pela manhã foi noticiado pelo radio do Copom o roubo do referido
veículo para equipes que assumiram o trabalho pela manhã. Informou que ao avistar o
veículo, foi dado sinal de parada, porém este acelerou e tentou evadir-se, no entanto
após alguns metros, precisamente na Rua Lamartine Maia da Silva Torres, no 177 - Jd.
Portugal conseguiu abordá-lo, inclusive foi solicitado o apoio de outras viaturas. O
veículo era conduzido por MAYLON GUIDO FREITAS NOBRE e junto com ele estava
o seu irmão WESLEY CLEDSON FREITAS NOBRE. Dentro do veículo não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201602-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2.066
4
localizado nenhum objeto relevante. Indagado a respeito do carro roubado, Wesley de
imediato informou que havia se envolvido em acidente de trânsito com o dono do
veículo VW/Gol e acabou tendo uma discussão com ele e para não ser agredido, entrou
no carro dele e foi embora. Já Maylon disse que não sabia de nada disso e que somente
estava indo com seu irmão Wesley "dar umas voltas de carro". Por fim, esclarece o
depoente, que depois de autorizado, foi até a residência dos indiciados, onde em buscas
encontrou os documentos pessoais e do veículo da vítima Cláudio Pereira Bueno,
telefone celular de Cláudio e o rádio removido do carro roubado de Cláudio,
automóvel que estava na posse dos irmãos Wesley e Maylon. Diante dos fatos foi dada
voz de prisão aos indivíduos e conduzidos para esta delegacia para as providências
cabíveis. Na Delegacia compareceu a vítima Cláudio Pereira Bueno e Augusto Daniel
dos Santos, que também estava no interior do veículo no momento do roubo do auto. O
depoente pode constatar que a vítima Cláudio apresentava muitas lesões no rosto,
provocadas pelo inidicado Wesley Cledson, no momento da ação criminosa.”
Preso em flagrante, o paciente teve sua prisão preventiva
decretada sob o fundamento de resguardo da ordem pública e para conveniência da
instrução criminal (fls. 50/53). Confira-se: (...) “No mais, há nos autos sinais
suficientes de que o custodiado Wesley teria cometido o crime que lhe foi atribuído.
Com efeito, Wesley foi detido juntamente com seu irmão Maylon em circunstâncias que
denotam a realização da conduta ilícita descrita nos autos, havendo indícios suficientes
da prática da infração penal. Ao que consta, Wesley abordou, agrediu com socos e
chutes, tendo subtraídos o automóvel VW/Gol, um aparelho celular e documentos
pessoais da vítima Cláudio, assim como agrediu a testemunha Augusto, este, em solo
policial, reconheceu Wesley como autor do assalto. A autoridade policial representou
pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em relação ao autuado
Wesley e fixação de fiança de R$ 2.100,00 ao indicado Maylon. O Ministério Público
requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em relação ao
indiciado Wesley. A Defensoria Pública postulou pela liberdade provisória, sem fiança
para ambos indiciados. Sendo assim, anoto ser o caso de implantar a segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201602-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2.066
5
cautelar em relação ao autuado Wesley pois, observando as regras trazidas pela Lei no
12.403/11, mostra-se incabível, num primeiro exame, a adoção de quaisquer das
medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto
insuficientes, diante dos fatos relatados, para preservação da coletividade e da
persecução penal. Realmente, a manutenção da custódia provisória corresponde à
providência útil, adequada e eficaz para viabilizar a outorga da jurisdicional esperada
em face do comportamento antijurídico retratado. Muito embora se trate de indivíduo
primário, com residência fixa e profissão definida, não há como, neste momento,
conceder a liberdade. A infração apurada neste caderno é gravíssima, revelando desde
logo a periculosidade do autuado. Como sabido, e há muito sustentado pela doutrina e
jurisprudência, delito de roubo é grave, perturba a ordem pública e a paz social,
devendo ser severamente reprimido e a sociedade acautelada de seus nefastos efeitos.
Isso sem falar na necessidadede garantir a instrução processual. Nesse contexto, tem-
se como imprescindível, numa análise preliminar, o encarceramento. As circunstâncias
fáticas geram fundada suspeita de que, solto, o indiciado pode praticar novas
transgressões, evadir-se ou prejudicar a coleta de provas, investindo contra vítima e
testemunhas. Cuida-se, portanto, de preservar a incolumidade pública, dando desde
logo uma resposta para a violação da ordem jurídica, com a retirada do suspeito do
convívio com os semelhantes, em prol da manutenção da estabilidade social. Aliás, a
prisão imprime celeridade ao feito, permitindo rápida formaçãoda culpa, preservando
a boa instrução criminal, notadamente porque enseja eventual reconhecimento dos
agentes do delito por parte das vítimas e testemunhas. Essas, por seu turno, poderiam
se sentir inseguras, caso o suspeito fosse liberado. A detenção provisória assegura,
assim, a aplicação da lei penal, deixando desde logo o autuado à disposição da justiça,
já que, em caso de eventual condenação, provavelmente não será possível a concessão
de qualquer benefício, em vista da pena prevista para o tipo ora analisado. Em tal
quadro, há que se manter o encarceramento, sem prejuízo do reexame do caso em
momento oportuno. Estão presentes, portanto, os requisitos constantes do artigo 313,
inciso I, da nova redação conferida ao Código de Processo Penal. A custódia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201602-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2.066
6
Wesley é imperativa para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução
criminal.”
Pois bem.
De proêmio, convém destacar que a análise perfunctória
da referida decisão não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas
justificativas concretas para a decretação da prisão preventiva do paciente, razão pela
qual a reputo como devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto
exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo
Penal.
Não bastasse, por meio de um juízo de cognição sumária,
característico da via estreita do habeas corpus, é possível verificar a existência de
suficiente prova do aspecto material do crime e da autoria atribuída ao paciente, a
julgar pelos termos de depoimentos dos policiais militares às fls. 02/04 dos autos de
origem e por meio da declaração da vítima (fls. 06) e testemunha (fl. 07), tendo,
inclusive, reconhecido o paciente como sendo o autor do crime (fl. 8).
Com efeito, não se discute que a conduta criminosa
atribuída ao paciente é muito grave e extremamente ofensiva à paz social, o que revela
sua periculosidade, ensejando ser, a prisão preventiva, necessária para, ao menos,
garantir a ordem pública. Afinal, como falar de ordem pública diante de pessoas que
praticam o roubo? Ou seja, o roubo, crime cometido com violência ou grave ameaça (ou
ambos) e punido com pena muitíssimo superior à dos crimes afiançáveis, merece uma
resposta imediata, sob pena de, em assim não sendo, o mecanismo repressor do Estado,
fiel escudeiro da cidadania de bem, perder toda credibilidade, e a insegurança, que já
não é pouca nos dias de hoje, galgar a patamar incompatível com o ambiente civilizado.
A gravidade concreta do delito, que pode ser extraída do modus operandi, demonstra o
destemor do paciente na prática da conduta criminosa, tendo cometido o crime com
grave violência e em plena pandemia do Covid 19.
Dessa forma, a revogação de sua prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria medida temerária, não havendo garantia alguma de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201602-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2.066
7
paciente, caso solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir.
Por igual sorte, a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão não se mostra suficiente, ao menos por ora, para o caso aqui
concretamente analisado. Soa paradoxal acreditar que o paciente pudesse se
comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em seu
endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade
provisória. Ora, se ele aparentemente não obedece nem as mais comezinhas regras de
convívio social, ainda mais em tempos de pandemia, trabalhando em desfavor da
segurança pública, por qual razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e
revigorado com a sensação de impunidade, o paciente permaneceria recluso em casa,
obediente às recomendações da justiça, e agora também da autoridade sanitária?
Pelo contrário. É bem capaz que pelo tratamento
benevolente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais
cuidado para não ser pego e para continuar a delinquir.
E a existência de predicados pessoais favoráveis não
possui o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201602-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2.066
8
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do
Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis
do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da
prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ -
RHC 98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
No mais, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações
sobre desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro benefício que pudesse
levar a regime de pena mais brando que o fechado ou substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos.
Inclusive é assim que vem decidindo o Colendo STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o
encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da
gravidade in concreto dos fatos delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga
apreendida (144 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O
juízo de primeiro grau destacou, ainda, que os acusados "possuem registros anteriores
por tráfico e atos infracionais", bem como "o autuado Cléber possui registros
anteriores por fatos graves como roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2201602-13.2020.8.26.0000 -Voto no 2.066
9
medida extrema. 2. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3.
"Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas
cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o
processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o
cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado (RHC 74.203/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe
27/09/2016). 4. Recurso desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria Thereza
De Assis Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
Ante o exposto, razoável, assim, que a análise fique a
critério do magistrado de origem, ao cabo de mais aprofundado exame dos elementos de
convicção.
Dessa forma, DENEGO A ORDEM de habeas corpus
impetrada em favor do paciente WESLEY CLEDSON FREITAS NOBRE.
XISTO RANGEL
RELATOR